Tribunal: STF
Processo: RE 1564633
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de ser manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se demonstre que ele se equivocou, adotando tese incompatível com os elementos probatórios colhidos. 2. Havendo elementos de provas idôneas acerca da autoria e materialidade delitivas concernentes ao crime imputado ao acusado, bem como em relação às qualificadoras, não há como se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (documento 146). 



    Os embargos que se seguiram, interpostos pelo réu, foram rejeitados (documento 159). 



    Os aclaratórios interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais também foram rejeitados (documento 172). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XL, XXXVIII, c, LIII e LIV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração opostos contra o acórdão de 2° grau, assentou: 



    Em relação ao pleito ministerial, registro que desde a prolação da decisão plenária nada foi requerido pelo Representante ministerial local acerca da imediata prisão do acusado. E não se diga que, naquela oportunidade, vigorava a regra da necessidade de que a pena fosse superior a quinze anos, pois já era de conhecimento no meio jurídico a pendência de julgamento do processo que deu origem ao Tema 1068/STF. Logo, poderia/deveria o “Parquet” ter impugnado a questão desde aquela ocasião. Até porque, o artigo 492 do CPP é expresso em dizer ser competência do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, mandar recolher o condenado à prisão, se for o caso. 



    Não fosse suficiente, importante registrar que ao tempo do julgamento do recurso de apelação a decisão do STF já havia sido publicada, de modo que caberia ao Procurador de Justiça designado, seja oralmente ou por meio de memoriais, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068, mas nada foi requerido nesse sentido. 



    Importante consignar, ademais, que se trata de recurso exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida que se opere de forma desfavorável ao réu poderá implicar na violação transversa do princípio “non reformatio in pejus”. Por fim, ainda em sede executiva provisória, inviável o recebimento dos embargos como pedido autônomo de prisão por “fato superveniente”, em postulação “por salto” e em afronta ao exaurimento hierárquico da instância jurisdicional prévia e competente para sua apreciação (documento 172).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, paradigma do Tema 1.068 da repercussão geral, no qual foi discutida a constitucionalidade do disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decidiu “que o imediato cumprimento de sanção imposta pelo Tribunal do Júri não se afigura incompatível com a decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio”. 



    Observa-se, portanto, que esta Corte autoriza a execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri, pois restringir a sua execução imediata configuraria relativização da soberania dos vereditos, conferida pela própria Constituição da República. 



    Eis a ementa do referido julgado: 



    Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. Questões em discussão 



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    III. Razões de decidir 



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2024).



    O Ministro Flávio Dino entende que a imediata aplicação do que definido no Tema 1.068 da repercussão geral não viola o princípio do non reformatio in pejus, pois a execução provisória:



     possui fundamento constitucional e legal, sendo compatível com o princípio da oficiosidade que rege a atuação do juiz criminal, permitindo a adoção de medidas necessárias à efetividade da jurisdição penal mesmo de ofício, sem que se configure inovação ou agravamento da situação do réu em sede de recurso exclusivo da defesa. Nesse contexto, a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não caracteriza afronta ao princípio do non reformatio in pejus, tampouco exige prévia provocação da parte interessada, uma vez que decorre da própria soberania dos vereditos. 



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). (Rcl 79.732 MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 5/8/2025). 



    Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA . SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.068 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a revogação da execução provisória da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio. 4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal. 



    5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial que interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa. 



    6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e decorre da soberania dos veredictos, independentemente da data da prática do crime ou da pena aplicada. 2. A interpretação judicial que reconhece a exequibilidade imediata da decisão do Júri não se submete às limitações da retroatividade da lei penal mais gravosa.”



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVIII, XL; CPP, art. 492, inc. I, al. “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340-RG/SC, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, Tema RG nº 1.068, Tribunal Pleno, j. 07/10/2020; HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024; RHC nº 250.678-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025; HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31/03/1998 (HC 259.122 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2025). 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.” (HC 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 259.269/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/9/2025).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário e, como corolário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais para que se dê cumprimento ao que decidido no Tema 1.068 da repercussão geral, com a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator